Tribunal: TJDFT
Processo: 0009326-54.1996.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO PAGAMENTO. ARTIGO 924, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. QUITAÇÃO. RECURSO PENDENTE. QUANTUM NÃO APURADO. SENTENÇA CASSADA.
1. Não há que se falar em fundamentação insuficiente quando da análise da sentença abstrai-se que o processo foi extinto pelo pagamento, tendo em vista a efetivação de penhora realizada no rosto de outros autos, sendo claros os fundamentos pelos quais a sentença extintiva foi proferida.
2. Verificando-se que o valor da execução ainda está sendo discutido em recurso, deve ser cassada a r. sentença que extinguiu o processo em razão do pagamento integral (artigo 924, II, CPC).
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.